Tribunal: TJSP
Processo: 1003582-69.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE PROTESTADAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS RESPECTIVOS – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Embora tenha sido aparelhado o presente feito monitório somente com os instrumentos de protesto referentes a duplicatas mercantis e cálculo do débito respectivo alegado, há de se considerar na hipótese

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE PROTESTADAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS RESPECTIVOS – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Embora tenha sido aparelhado o presente feito monitório somente com os instrumentos de protesto referentes a duplicatas mercantis e cálculo do débito respectivo alegado, há de se considerar na hipótese não ter sido negada nos embargos monitórios apresentados a existência dos negócios que teriam ensejado a emissão das duplicatas em questão, tampouco as entregas das respectivas mercadorias, limitando-se a ré em sua resposta a defender não ter sido considerada no cálculo da embargada a dedução de um dos pagamentos parciais que efetuou e que aguardava a confecção pela autora de acordo expresso para assinatura das partes. Sentença que determinou o pagamento do débito encontrado pela empresa embargada, com a dedução dos valores comprovadamente pagos pela ré, cuja manutenção é de rigor - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003582-69.2017.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante AUTO
ELETRICA IBITINGA LTDA - ME, é apelado OM – DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-69.2017.8.26.0236 -Voto no
2
VOTO No 30.627
APELAÇÃO No 1003582-69.2017.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA - 1a V.C.
APELANTE: AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA ME
APELADA: OM - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Wilson Lisboa Ribeiro
AÇÃO
MONITÓRIA

DUPLICATAS
SEM
ACEITE
PROTESTADAS

PROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
EM
RELAÇÃO
À
EXISTÊNCIA
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS RESPECTIVOS PRETENSÃO DE
REFORMA - DESCABIMENTO Embora tenha sido aparelhado
o presente feito monitório somente com os instrumentos de
protesto referentes a duplicatas mercantis e cálculo do débito
respectivo alegado, há de se considerar na hipótese não ter sido
negada nos embargos monitórios apresentados a existência dos
negócios que teriam ensejado a emissão das duplicatas em
questão, tampouco as entregas das respectivas mercadorias,
limitando-se a ré em sua resposta a defender não ter sido
considerada no cálculo da embargada a dedução de um dos
pagamentos parciais que efetuou e que aguardava a confecção pela
autora de acordo expresso para assinatura das partes. Sentença que
determinou o pagamento do débito encontrado pela empresa
embargada, com a dedução dos valores comprovadamente pagos
pela ré, cuja manutenção é de rigor - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios.
Vistos...
Ação
monitória
fundada
em
duplicatas,
cujos
embargos monitórios foram julgados improcedentes, declarando-
se constituído o título executivo judicial na quantia
indicada na sentença (fls. 83/85).
Inconformada, a embargante ré interpõe recurso de
apelação, no qual defende que estava realizando pagamentos
parciais em favor da apelada desde o começo de tratativas de
composição entre as partes, o que deveria constar nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-69.2017.8.26.0236 -Voto no
3
de acordo expresso que deveria ter sido formalizado nestes
autos, competindo à recorrida a apresentação dos comprovantes
de entrega de mercadorias para se saber exatamente a real
extensão da dívida. Aduz, ainda, que a apelada não apresentou
aos autos os comprovantes da entregas de mercadorias e notas
fiscais de compra que viessem a justificar a emissão das
duplicatas mercantis em questão, sem aceite, asserindo que a
mera apresentação de instrumentos de protesto não se
constitui em documentação hábil para o ajuizamento de ação
monitória. Persegue, nos aludidos termos, a reforma integral
da sentença recorrida, com o decreto de procedência dos
embargos monitórios (fls. 87/95).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
A presente ação monitória foi aparelhada somente
com instrumentos de protesto, onde é indicada a falta de
pagamento de duplicatas mercantis, sem aceite (fls. 116/27),
e memória de cálculo do débito respectivo (fls. 28/30).
Embora
defenda
a
embargante
em
suas
razões
recursais a insuficiência da documentação apresentada na
inicial para instrução de feito monitório, no presente caso
há de se considerar não ter sido negado nos embargos
monitórios a existência da relação jurídica que ensejou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-69.2017.8.26.0236 -Voto no
4
protesto dos títulos em questão.
Com efeito, limitou-se a empresa apelante em seus
embargos monitórios de fls. 54/58 a confirmar a existência de
um pretérito acordo verbal entre as partes e a defender que
estaria sendo pleiteado pela apelada maior valor que o
devido, pois não teria sido considerada no cálculo da
embargada a dedução de um dos pagamentos parciais que
efetuou, asserindo que aguardava a confecção de acordo pela
apelada para assinatura das partes.
Destarte, em nenhum momento de sua resposta a
embargante negou a existência dos negócios que teriam
ensejado a emissão das duplicatas em questão, tampouco as
entregas das respectivas mercadorias, o que veio somente a
ser questionado, de forma inaugural e genérica, nas razões do
recurso em apreciação, o que representa inovação processual,
inviabilizando, portanto, qualquer análise a respeito por
este Tribunal ad quem.
Ademais, não promoveu a apelante nos embargos
monitórios qualquer assertiva no sentido de desconhecimento
dos protestos realizados em seu nome relacionados ao débito
em questão, assim como não produziu a recorrente qualquer
prova de que tenha promovido oposição em relação às referidas
inscrições negativas, efetivadas cerca de três anos antes do
ajuizamento do presente feito.
Em caso similar ao presente, mutatis mutandis,
esta C. 11a Câmara de Direito Privado assim se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-69.2017.8.26.0236 -Voto no
5
AÇÃO
MONITÓRIA
-

Cobrança
de
dívida
lastreada em duplicatas mercantis sem aceite
- Sentença de procedência do pedido da
autora - Insurgência da ré - Descabimento -
Hipótese em que a ré se limitou a aduzir que
a documentação apresentada pela autora não é
suficiente para comprovar a sua obrigação de
pagar o débito oriundo das duplicatas, não
negando, contudo, a celebração do negócio
jurídico que ensejou o saque dos títulos,
tampouco
o
recebimento
das
mercadorias.
Ademais, não é crível que a autora tenha
aceitado
suportar,
ao
longo
de
período
superior a 18 meses os efeitos de protestos
indevidos sem que tomasse providência alguma
para sustar os efeitos dos atos notariais -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA
PARTE (Apelação no 1001802-61.2016.8.26.0323,
Relator:
RENATO
RANGEL
DESINANO,
J.
em
12.11.2018).
Outrossim, com relação ao acordo verbal havido
entre as partes, sua existência é incontroversa nos autos,
bem como se mostra verossímil a afirmação da empresa
recorrida de que a apelante teria descumprido com aquele
pacto, considerando o pagamento pela embargante de três
parcelas de R$ 500,00 cada em fevereiro/2018 (fls. 64/66) e a
ausência de pagamento em março/2018, o que só veio a ser
retomado, uma única vez, em abril daquele ano, após o
embargado dias antes ter peticionado aos autos informando o
descumprimento daquela avença (fls. 46/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-69.2017.8.26.0236 -Voto no
6
Logo, não tendo a empresa embargante, ora apelante,
se desincumbido de demonstrar a inexistência da relação
jurídica havida entre as partes e a dívida dela decorrente,
era mesmo de rigor o decreto de procedência da demanda, com a
condenação da devedora ao pagamento da dívida em discussão,
com a incidência de correção monetária e juros legais desde a
inadimplência verificada, com a dedução, contudo, dos valores
parciais comprovadamente pagos pela embargante ré (fls.
64/67), mantendo-se intangível a r. sentença proferida pelo
magistrado a quo.
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância em 10%
sobre o valor do débito (fls. 85), de rigor a majoração da
verba de sucumbência para 15% sobre a mesma base, nos termos
da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.

Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto, com a majoração da verba honorária, nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-69.2017.8.26.0236 -Voto no
7
WALTER FONSECA
Relator